Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0724875-91.2018.8.07.0001 RECORRENTES: FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECORRIDOS: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA (ID 24322158) e admitiu o apelo manejado por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ID 24322157), situação primeira que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30459586 – p. 19/20). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031